Tribunal: TJMT
Processo: 1010613-21.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010613-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), PAULO ALBERTO MICHELOTTO - CPF: 405.996.801-30 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NEVES - CPF: 831.708.981-91 (ADVOGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO(S):

PAULO ALBERTO MICHELOTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer em fase de Cumprimento de Sentença nº. 33584-98.2013.8.11.0041 (código 8277723), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo como corretos os cálculos apresentados pelo Agravado/Exequente (fls. 58/61).

Em suas razões recursais, o Município Agravante sustenta que os juros são meros consectários legais da condenação principal e, portanto, a análise de sua incidência não está sujeita à coisa julgada e à preclusão, devendo ser tratada como matéria de ordem pública, ou seja, que pode ser revista a qualquer tempo e, inclusive, de ofício, na forma do art. 1º-E da Lei nº 9.494/97.

Alega, ainda, a necessidade da análise da matéria por ele suscitada, sob pena de nulidade e afronta ao art. 489, §1º, do CPC, bem como aos precedentes judiciais sobre tema, firmados inclusive em sede de recurso repetitivo, além da ocorrência de graves prejuízos financeiros ao Município de Cuiabá e enriquecimento ilícito do Agravado.

Nessa senda, o Agravante afirma que em relação aos juros de mora
o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, entendeu que é constitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança
, devendo, portanto, ser aplicado o citado dispositivo no caso concreto.

Com esses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso,
na forma apresentada, reconhecendo que, diante da legislação e dos precedentes invocados pela parte agravante, os juros de mora, por serem encargos acessórios da obrigação principal, devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na forma dos precedentes invocados, prequestionando-se o art. 489, §1º, VI do CPC/15 e art. 1-E e 1-F da Lei 9.494/97 e ainda de acordo com os precedentes invocados e constantes do REsp 1.495.146-MG, RE 870947, REsp 1205946/SP, REsp 1112746/DF e AgInt no AREsp 856.426/RJ.

Foi deferida liminar, concedendo efeito suspensivo ao agravo (Id. 8934047).

Nas suas contrarrazões (Id. 11710548), afirma o Agravado que o cálculo juntado no cumprimento de sentença foi devidamente realizado individualmente por técnico competente (fls. 17/22), respeitando a lisura e boa-fé processual, sendo ele perfeitamente liquido e exigível, fazendo justiça ao caso concreto.

Ressalta que, o Município Agravante teve oportunidade de juntar o cálculo que achasse devido e não o fez, sendo vedado a apresentação de novo cálculo neste momento processual, pois ensejaria em reexame do acervo fático-probatório conforme óbice prevista na Súmula 7/STJ, o que desde já resta impugnado o cálculo apresentado pelo Município de Cuiabá fls. 56/58, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral da Justiça informou que inexiste interesse público na lide (Id. 12432953).

Peço dia.

Cuiabá-MT, 22 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020